Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-40.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002430-40.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GILMAR DONIZETTE DA SILVA - CPF: 687.021.249-04 (RECORRIDO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002430-40.2019.8.11.0007 – Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta – MT

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: GILMAR DONIZETTE DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL POR PRESCRIÇÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RETORNO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O INADIMPLEMENTO DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O parcelamento da dívida fiscal interrompe o curso do prazo prescricional, que somente retorna após a inadimplência referente ao acordo celebrado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que reconheceu a prescrição do débito tributário relativo às parcelas não pagas (12, 13, 14 e 15) de um parcelamento realizado pela parte recorrida e derivado de multa administrativa imposta pelo Estado recorrente, com indeferimento de pedido restituitório de valores relativos às prestações efetuadas.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma a inexistência da prescrição tributária reconhecida judicialmente.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a inexistência da prescrição tributária reconhecida judicialmente.

Acolho a proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela a seguinte sequencia de fatos administrativos e tributários:

Em 05-07-03, foi lavrado o Auto de Infração n.º 27314 pela não vacinação de animais da espécie bovina contra febre aftosa, com imposição de multa, em relação ao qual o(a) devedor(a) foi notificado(a) para no prazo de 48 horas regularizar sua situação.

Em 14-07-03, o recorrido apresentou defesa e documentos no processo administrativo;

Em 21-10-03, foi proferida a Decisão Administrativa que indeferiu o pedido do (a) apelado/autuado(a) e manteve a penalidade imposta.

Em 22-09-04, o recorrido requereu parcelamento,

Todavia, em razão do não pagamento do pagamento, pelo recorrido, o crédito tributário foi encaminhado à PGE para inscrição em dívida ativa em data de 27.11.08:

Em 12-12 -12, o recorrido firmou Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento com o Estado, pertinente à CDA n.º 000872/08–A, no qual se comprometeu ao adimplemento de 15 parcelas referentes à dívida e 01 parcela a título de FUNJUS, tendo realizado o pagamento de somente 11 (onze) parcelas.

Em face disso, em 20-10-16 a CDA foi protestada pelo Estado recorrente.

Pelos fatos administrativos e tributários acima destacados, percebe-se que há equívoco judicial do Juízo Especial Fazendário Monocrático, ao lastrear o seu entendimento jurídico tanto no Decreto Federal n.º 20.910/32 quanto na Lei n.º 9.873/99.

Com efeito, o aludido Decreto Federal diz respeito, unicamente, à prescrição quinquenal, nada se referindo ao instituto da prescrição intercorrente, matéria jurídica tributária que interessa ao desate judicial do caso aqui debatido.

De outro norte, as disposições contidas na Lei n.º 9.873/99 se referem ao prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências, restritas às punições geradas na Esfera Federal, o que não é a hipótese fático-jurídica registrada na demanda judicial examinada em grau recursal.

É nesse sentido que a jurisprudência vem se consolidando nos últimos tempos, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA

ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º, §1º da Lei 9.873/99 – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.061.530/RS E RESP N. 1.112.577/SP – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – REQUISITOS DOS INCISOS II E V, DO ARTIGO 151, DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não demonstrados os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma dos artigos II e V do artigo 151 do CTN, não há que falar em reforma na decisão agravada. (N.U 1019174-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

“[...] 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1º, §1º, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o julgamento do agravo interno.

(N.U 1026027-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Desse modo, resta evidente que, com o parcelamento da dívida fiscal, pela parte recorrida, o curso do prazo prescricional somente retornou em data de 02-01-14, quando foi verificada a inadimplência do recorrido referente ao acordo celebrado.

Assim responde a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO DO DÉBITO QUE CORRESPONDE A INEQUÍVOCO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PRAZO QUINQUENAL QUE VOLTA A FLUIR DA DATA EM QUE O DEVEDOR DEIXAR DE CUMPRIR O ACORDO CELEBRADO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0006711-61.2010.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 05.12.2018)

(TJ-PR - APL: 00067116120108160030 PR 0006711-61.2010.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 05/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2018)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021